Tribunal: TJES
Processo: 5009687-64.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009687-64.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO HENRIQUE DA ROCHA e outros

APELADO: JEFERSON JOSE ROCHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO HENRIQUE DA ROCHA E EDMAR RODRIGUES DA ROCHA
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES que, nos autos da Ação de Arrolamento aforada pelos ora apelantes em razão do óbito de JEFERSON JOSE ROCHA, julgou extinto feito sem resolução meritória, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Outrossim, condenou o Espólio ao pagamento de custas processuais.

Irresignado, a parte Recorrente pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, a qual fora indeferida em primeira instância. No mérito propriamente dito, aduz unicamente que o Formal de Partilha encontra-se na peça vestibular e que “não há que se falar em ausência de pressupostos processuais, devendo a R. Sentença ser reformada”.

Despacho lançado no ID nº 6194537 determinando a intimação da parte apelante para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Manifestação da parte Recorrente no ID nº 6818998, com documentos acostados nos IDs nº 6819002, 6819003, 6819004, 6819005, 6819006, 6819007 e 6819008.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO HENRIQUE DA ROCHA E EDMAR RODRIGUES DA ROCHA
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES que, nos autos da Ação de Arrolamento aforada pelos ora apelantes em razão do óbito de JEFERSON JOSE ROCHA, julgou extinto feito sem resolução meritória, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Outrossim, condenou o Espólio ao pagamento de custas processuais.

Irresignado, a parte Recorrente pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, a qual fora indeferida em primeira instância. No mérito propriamente dito, aduz unicamente que o Formal de Partilha encontra-se na peça vestibular e que “não há que se falar em ausência de pressupostos processuais, devendo a R. Sentença ser reformada”.

Despacho lançado no ID nº 6194537 determinando a intimação da parte apelante para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Manifestação da parte Recorrente no ID nº 6818998, com documentos acostados nos IDs nº 6819002, 6819003, 6819004, 6819005, 6819006, 6819007 e 6819008.

Inicialmente, verifica-se que o apelante não recolheu o preparo recursal. Todavia, em virtude da discussão tratada nos presentes autos também alcançar o merecimento ou não da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, em seu artigo 100, § 1º, dispensa o recolhimento do preparo. Veja-se:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º - O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. (destacado)

Assim,
o recurso merece ser conhecido, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

A despeito da possibilidade de formulação do pedido de concessão da gratuidade da justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, a sua eventual concessão possuirá efeitos prospectivos (ex nunc), no intuito de isentar a parte postulante do recolhimento de custas e honorários relativos a atos futuros, não podendo retroagir para alcançar atos processuais e/ou encargos pretéritos. (vide STJ, AgInt no AREsp 1667736/SP).

Outrossim, insta destacar que foram juntados com o presente recurso documentos novos que não foram apresentados ao juízo singular (IDs nº 6819002, 6819003, 6819004, 6819005, 6819006, 6819007 e 6819008). Para a análise do acerto ou desacerto da sentença no que tange ao pedido de gratuidade da justiça, devem ser considerados os documentos então apresentados ao juízo de origem para fundamentar o pedido, os quais serviram de fundamento para o julgado recorrido.

Nesse sentido, destaco:

Apelação Cível. Ação monitória. Cheque prescrito. I.
Documento juntado na fase recursal. Os documentos, salvo os considerados “novos” pela legislação processual, devem ser carreados aos autos com a petição inicial e contestação (embargos da monitória). Assim, não devem ser valorados, no julgamento da apelação, os documentos anexados apenas no momento da interposição do recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
II. Prints de conversas por meio do aplicativo do whatsapp. Matéria não abordada na sentença. Supressão de instância não verificada. Embora o magistrado a quo não tenha analisado os prints de conversas mantidas entre as partes por meio do aplicativo whatsapp na sentença, a matéria foi objeto de debate no curso da demanda, razão pela qual não merece guarida a preliminar de supressão de instância. III. (...). (TJGO, Apelação Cível 5299774-85.2021.8.09.0093, Rel. Des (a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7a Câmara Cível, julgado em 11/10/2022, DJe de 11/10/2022)

Pois bem. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, e considerando a fundamentação retro em relação à manutenção da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade, passo à análise à questão meritória atinente ao rito da Ação de Arrolamento.

De plano, adianto que
minha conclusão não diverge da já externada pelo Juízo de Origem.
Explico.

Ao que se infere dos autos, o presente feito versa sobre o inventário dos bens que integram o acervo hereditário de JEFERSON JOSÉ ROCHA.

Pela peça vestibular, a parte apelante indicou os seguintes bens de titularidade do inventariado:

Os bens que guarneciam a residência onde residia, sendo, uma geladeira, uma cama de casal, um fogão, um sofá, uma televisão e um guarda-roupas.

Um
automóvel
Fiat Doblo Cargo 1.4 flex, ano 2014 modelo 2015, placa FQW6057, chassi 9BD223153F20339031, Ranavan 1017398795, que encontra-se agregado junto a empresa em que trabalhava.

Saldos de PIS/PASEP e FGTS na Caixa Econômica Federal, que conforme empresa em que o extinto trabalhava, o valor aproximado é de R$ 31.475,05, devendo tais valores serem levantados através de alvará judicial;

Rescisão de contrato de trabalho, visto que o extinto trabalha na empresa São Paulo Rental (CNPJ 32.213.783/0001-88), localizada na Av. Luiz Merenda, 597, Campanário, Diadema - SP, devendo este Juízo, expedir oficio para que a mesma deposite a quantia de R$ 9.441,91 referente a Rescisão em conta judicial atrelada ao presente Feito.

Em decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito no ID nº 6164705, o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado na origem pelos ora apelantes fora indeferido e, na mesma decisão, foi indeferido o pleito da parte autora de expedição de ofícios, com a finalidade de proceder à delimitação de valores deixados pelo falecido. Por fim, nomeio EDMAR RODRIGUES DA ROCHA para exercer o encargo de inventariante e determinando a intimação do então inventariante nomeado para (1) apresentar plano de partilha de acordo com o art. 653 do CPC; (2) apresentar certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte do extinto; (3) apresentar documentos comprobatórios da propriedade dos bens do acervo.

A referida decisão especificou ainda os documentos comprobatórios a serem apresentados, vejamos:

Em caso de bem imóvel deverá ser juntada a certidão de matrícula atualizada ou a certidão de inteiro teor expedida pelo RGI. Caso o imóvel não esteja registrado em nome do falecido, impõe-se a comprovação de existência de direitos aquisitivos sobre o bem (escritura pública, promessa de compra e venda, etc.).

Em se tratando de veículo, deverá ser apresentado o CRLV.

Caso algum dos documentos listados acima já tenham sido anexados, não é necessária nova apresentação, bastando fazer referência ao ID.

Na sequência, por meio de petitório lançado no ID nº 6164707, a parte autora, ora recorrente, apenas apresentou pedido de reconsideração em relação ao indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Em decisão de ID nº 6164710 o pedido de reconsideração foi indeferido, tendo sido determinada, ainda, a intimação dos ora apelantes para cumprirem o comando de ID nº 25909670 integralmente no prazo lá assinalado, sob pena de extinção do processo.

A parte requerente lançou petitório no ID nº 6164712 manifestando a ciência quanto ao teor da decisão de ID nº 6164710 e pugnando para que o pagamento das custas processuais sejam feitas ao final, conforme oportunizado em decisão retro.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, nos seguintes termos:

Inicialmente destaco que a apresentação de plano de partilha na forma prevista no Código de Processo Civil é pressuposto indispensável à tramitação do inventário judicial/arrolamento e a falta de diligência da parte interessada para fazê-lo acarreta em ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Não restam dúvidas, ademais, acerca da responsabilidade das partes em juntar as peças e documentos necessários à continuidade da ação de inventário, tais quais a documentação comprobatória dos bens arrolados. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Inventário. Indeferimento da petição inicial. Determinação, por duas vezes, para a parte apresentar, em complementação à petição inicial, as primeiras declarações de herdeiros, de bens, plano de partilha e documentos indispensáveis à propositura da demanda. Descumprimento da ordem. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1049443-86.2021.8.26.0576; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 12/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022)O Estado, em sua atividade jurisdicional, tem interesse em desempenhá-la de forma justa, célere e segura. Situações semelhantes à do presente feito ocasionam prejuízos às pessoas que buscam tutela dinâmica e rápida, o que é ratio do Judiciário.

Como se não bastasse, a não comprovação da existência do acervo hereditário leva inevitavelmente ao reconhecimento da inexistência de bens a inventariar e à consequente extinção do feito. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE DOS BENS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO - INCENSURABILIDADE DO DECIDIDO - ESTREITOS LIMITES DO INVENTÁRIO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS. I - Se o registro imobiliário é o único instrumento hábil à comprovação da propriedade do imóvel e se o inventário impreterivelmente só alcançará o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido (art. 1.784, CCB/2002), incensurável a decisão judicial que, diante da ausência de comprovação da titularidade do domínio dos bens móvel e imóvel pelo "de cujus", julga extinto o processo, sem resolução do mérito. II - Por demandar dilação probatória, ser de alta indagação e se mostrar estranha aos estreitos limites do inventário e da partilha, a questão alusiva à transferência da propriedade dos bens inventariados deve ser dirimida nas vias ordinárias (art. 612, CPC/15). (TJMG - Apelação Cível 1.0393.08.024402-2/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019)

Por fim, com relação à certidão de inexistência de dependentes habilitados do
de cujus
, anoto que sua relevância deve-se ao fato de que é o documento que comprova o interesse de agir (art. 17 do CPC) no arrolamento dos saldos trabalhistas e de PIS/PASEP arrolados pelos demandantes.

Isso porque a condição de dependente habilitado permite que o seu titular promova o levantamento dos aludidos valores independentemente de autorização judicial (art. 1º Lei 6.858/80 e art. art. 20, IV da Lei 8.036/90), fazendo com que os numerários de tal natureza não se considerem herança e, portanto, não sejam incluídos em inventário.

Ou seja, caso haja dependente habilitado, inexiste interesse na intervenção jurisdicional e o único documento capaz de atestar tal situação é a mencionada certidão. Daí sua imprescindibilidade.

Com o advento da Lei nº 11.441/07, inovando o art. 982 do Código de Processo Civil de 1973, vem-se fortalecendo o entendimento da possibilidade de extinção do processo de inventário quando haja negligência das partes na condução, ante a possibilidade de promovê-lo, judicial ou extrajudicialmente, em outra oportunidade.

Aceitar processos iguais ao que ora se examina, que acabam por emperrar a máquina judiciária, certamente só trará mais gastos, lentidão e descrédito para este Poder.

Importante ressaltar que a adoção de medidas coercitivas para o regular recolhimento do imposto sobre a transmissão “causa mortis” (ITCD) não depende exclusivamente de tramitação do inventário, cabendo ao Fisco Estadual adotar as providências adequadas para a satisfação coercitiva da obrigação fiscal se ainda não cumprida em sua plenitude; certo que constitui fato gerador daquele a simples abertura da sucessão pelo evento morte (art. 6º, I, letra “a”, Lei 4.215/89).

Nesse sentido, decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo abaixo:

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 048109001197 AGVTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DES. SUBST. MARIA DO CÉU PITANGA. DECISÃO. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual em razão da decisão interlocutória de fls. 38, do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra - Comarca da Capital, proferida nos autos da ação de inventário, tombada sob o nº 048040065442, que inadmitiu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal legitimidade. Em suas razões de fls. 02⁄08 o Agravante argumenta, em suma, que diante da negligência dos herdeiros, pleiteou a abertura da ação de inventário, uma vez que consta na certidão de óbito (fls. 10) a informação de que existem herdeiros, e considerando que, quando do óbito, o de cujus possuía apenas 36 (trinta e seis) anos, provavelmente, os herdeiros mencionados no referido documento seriam menores. No entanto, apesar da tentativa de localização dos sucessores, não se logrou êxito, razão pela qual o Magistrado de piso determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, II, do CPC. Irresignado com o decisum o ora Agravante interpôs o recurso de apelação, porém, o MM. Juiz, no juízo de admissibilidade primário, decidiu pela inadmissão do recurso referido em virtude da ilegitimidade do Ministério Público, haja vista que não foi comprovada a existência de herdeiros menores. Diante disto, interpôs o presente agravo, visando a reforma da competente decisão. É o breve Relatório. Passo a decidir com base no art. 557 do CPC. Não obstante os argumentos apresentados pelo Agravante, cumpre observar que, nos autos do processo em análise não foi efetivamente comprovada a existência de herdeiros menores. É cediço que o Ministério Público tem legitimidade ad causam para requerer o inventário, em havendo interesse de incapazes, conforme preceitos do artigo 988 do CPC. Entretanto, também é certo que, quando não existe comprovado interesse de incapaz tal atuação não se faz legítima. Verifica-se no caso vertente, que não houve comprovação da existência de menores, e mesmo que fosse considerada sua existência à época do óbito, transcorridos aproximadamente 06 (seis) anos, poderiam ter atingido a maioridade civil. Ademais, deve-se considerar que a Lei 11.441⁄07 que instituiu o inventário extrajudicial já pode ter sido acionada pelos interessados, de forma a realização de uma partilha amigável. É uma hipótese. Denota-se, assim, que não cabe ao Judiciário a árdua tarefa de promover o regular prosseguimento dos processos de inventário sem ter notícia de possíveis interessados e de bens a ser partilhados, tendo como base apenas informações contidas na certidão de óbito. Destaca-se, outrossim, que a extinção do processo não acarretará qualquer prejuízo ao direito dos herdeiros menores, caso existam, uma vez que poderão, quando atingirem a maioridade, se for o caso, buscar a satisfação de seus interesses; isto porque, não obstante o prazo previsto no artigo 983 do CPC, a ação de inventário pode ser ajuízada a qualquer tempo, apenas ensejando, o atraso, no pagamento da multa prevista na lei 4.215⁄89, artigo 17. Deve-se destacar, ainda, que em virtude das estipulações de metas pelo Conselho Nacional de Justiça, que determinam que processos em trâmite há um determinado período de tempo tenham termo imediato (através de sentença com ou sem resolução de mérito, conforme o caso), foi adotado nos processos de inventário o entendimento de que, em não sendo promovido o regular prosseguimento do feito por negligência ou abandono das partes, estes deverão ser extintos, sem resolução do mérito, preservando-se o interesse da Fazenda Pública Estadual, que reside no recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCD. Ademais, os processos alcançados pela meta, com comprovado interesse de incapaz, que fossem abandonados, seriam remetidos ao Ministério Público, e em não havendo prejuízo concreto aos mesmos, seriam posteriormente julgados, com ou sem resolução do mérito, conforme o caso. No caso sub judice, maior razão assiste ao julgamento sem resolução do mérito, vez que a ação foi proposta pelo Ministério Público, não havendo interesse dos herdeiros em pleitear a partilha dos bens de titularidade do extinto, se é que existem. In casu, mesmo que comprovado o interesse de incapaz, a ação de inventário não iria prosseguir regularmente, uma vez que a genitora dos supostos menores, que teria legitimidade em representá-los nos autos e que assumiria o encargo de inventariante se encontra em local incerto e não sabido. Da mesma forma os supostos menores. Assim, não há que se falar em prejuízo aos supostos menores, até porque, não se sabe da existência de bens deixados pelo de cujus, como antes mencionado. Observa-se, através da data da propositura do processo em questão, que este foi alcançado pela meta 02⁄2009 do CNJ, razão pela qual deve ser julgado sem demora, até porque a omissão dos herdeiros assim autoriza, como bem decidiu o Magistrado de piso. Desta forma, considerando-se que os herdeiros não se habilitaram nos autos a fim de dar o regular prosseguimento ao feito, entendo que, não obstante o empenho do ilustre representante do Parquet em resguardar o interesse de supostos menores, o processo de inventário jamais caminhará rumo a partilha de bens sem a apresentação de seus interessados e da relação de bens que compõem o suposto patrimônio do de cujus, não podendo o Judiciário ficar a mercê do comparecimento dos herdeiros nos autos, quando estes sequer demonstraram interesse em iniciar a competente ação. Ademais, não tendo sido efetivamente comprovada a existência de menores, tratando-se de mera suposição, a legitimidade do Ministério Público não se faz presente. Diante do exposto, determino a manutenção da decisão de piso, para que seja inadmitido o recurso de apelação. Assim, na forma do art. 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, na forma das razões acima delineadas. Intime-se por publicação desta na íntegra. Vitória, ES, em 07 de junho de 2010. Des. Substituta Maria do Céu Pitanga Relatora. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48109001197, Relator: SUBS. MARIA DO CEU PITANGA PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/06/2010.

Ante o exposto, julgo extinta a presente relação jurídico-processual, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o Espólio ao pagamento de custas processuais.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo,
no procedimento ora adotado, era responsabilidade das partes proceder à juntada de peças e documentos necessários à continuidade da ação de inventário, como a documentação comprobatória dos bens arrolados.

Não há nos autos sequer um documento que comprove que os bens foram em algum momento de propriedade do "de cujus", especialmente o automóvel apontado.

Ora, a validade e a eficácia de toda e qualquer transferência de propriedade é indispensável à perfeita e segura identificação do proprietário.

De se anotar que por duas vezes o juízo
a quo
determinou a intimação da parte requerente para apresentação de elementos essenciais à propositura da demanda. Todavia, a parte ora apelante não se manifestou, preocupando-se exclusivamente em pedir reconsideração quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo
a quo.

Portanto, perfilho do mesmo entendimento consignado no
decisum
objurgado no sentido de que “a não comprovação da existência do acervo hereditário leva inevitavelmente ao reconhecimento da inexistência de bens a inventariar e à consequente extinção do feito”

Nada obstante, também era imprescindível a apresentação da certidão de inexistência de dependentes habilitados do
de cujus
, já que tal documento é apto a comprovar o interesse de agir no arrolamento dos saldos trabalhistas e de PIS/PASEP arrolados pelos demandantes, como já explanado na sentença objurgada. Isso porque, na hipótese de dependente habilitado, inexistiria interesse na intervenção jurisdicional e a certidão requerida na origem seria o único documento apto a atestar tal situação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO HENRIQUE DA ROCHA E EDMAR RODRIGUES DA ROCHA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Deixo de aplicar o art. 85, §11º, do CPC, ante a ausência de fixação/cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais no feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O PROCESSAMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

1)
no procedimento ora adotado, era responsabilidade das partes proceder à juntada de peças e documentos necessários à continuidade da ação de inventário, como a documentação comprobatória dos bens arrolados. Não há nos autos sequer um documento que comprove que os bens foram em algum momento de propriedade do "de cujus", especialmente o automóvel apontado.

2)
A validade e a eficácia de toda e qualquer transferência de propriedade é indispensável à perfeita e segura identificação do proprietário.

3)
De se anotar que, por duas vezes, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte requerente para apresentação de elementos essenciais à propositura da demanda. Todavia, a parte ora apelante não se manifestou, preocupando-se exclusivamente em pedir reconsideração quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo
a quo.

4)
Correto o entendimento firmado na sentença recorrida no senitdo de que “a não comprovação da existência do acervo hereditário leva inevitavelmente ao reconhecimento da inexistência de bens a inventariar e à consequente extinção do feito”.

5)
Nada obstante, também era imprescindível a apresentação da certidão de inexistência de dependentes habilitados do
de cujus
, já que tal documento é apto a comprovar o interesse de agir no arrolamento dos saldos trabalhistas e de PIS/PASEP arrolados pelos demandantes, como já explanado na sentença objurgada. Isso porque, na hipótese de dependente habilitado, inexistiria interesse na intervenção jurisdicional e a certidão requerida na origem seria o único documento apto a atestar tal situação.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.